Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO IDÊNTICO. PREJUDCIALIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
1. Os alimentos necessários são devidos por um cônjuge ao outro, quando este não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho. Registra-se que são apenas aqueles estritamente necessários para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694, §2o, do CC.
2. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Sendo incontroverso que a requerente está de posse de cartão alimentação do requerido em valor equivalente a 50% do salário-mínimo, encontra-se em idade laboral, desfruta de boa saúde física e exerce atividade remunerada, ainda que sem vínculo empregatício, não há que se falar em necessidade de prestação de alimentos, visando manutenção de padrão de vida anterior.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.